Tribunal: STF
Processo: ARE 1432636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa transcrevo (eDOC 21, p. 1):



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR E PROFESSOR AUXILIAR DE APOIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. APELO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput; 20; e 208, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende, em suma, a necessidade da concomitância de professor de atendimento educacional especializado e professor auxiliar, para garantia do direito fundamental à educação inclusiva para crianças e adolescentes com deficiência (eDOC 25, p. 14). 



    A Vice-Presidência do TJRN inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 28, p. 3). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue (eDOC 61, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR E PROFESSOR AUXILIAR DE APOIO. NÃO VISLUMBRADA OMISSÃO ESTATAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 21, p. 2-6): 



    “Para exercer a função de professor de atendimento educacional especializado, o MEC enfatiza que o profissional deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial, inicial ou continuada. O professor de atendimento educacional está apto à docência dos alunos da educação especial, mesma atribuição do professor auxiliar de apoio pedagógico, que tem por intuito desenvolver o aprendizado do aluno, auxiliando o professor do ensino regular, propiciando, assim, o melhor desenvolvimento intelectual do aluno, tendo por base o plano de atendimento educacional especializado. 



    A sentença considerou que a existência do professor de atendimento educacional especializado supre a ausência do professor auxiliar de apoio pedagógico, eis que aqueles podem exercer as atribuições profissionais, não havendo impedimento legal para o desenvolvimento de suas atividades fora da sala de recursos multifuncionais. 



    A apelante entende que os três profissionais são imprescindíveis. Ao tratar especificamente sobre a necessidade de profissionais no atendimento dos discentes de educação especial, as normativas não exigem a concomitância dos três profissionais referenciados, mas do necessário a propiciar o pleno desenvolvimento de suas competências, respeitando suas limitações. 



    As informações constantes do Ofício nº725/2017-GS/SME atestam que o atendimento educacional especializado é realizado em 46 salas de recursos multifuncionais, distribuídas nas escolas da rede pública municipal e centros infantis, e que as salas funcionam como polo de atendimento às unidades de ensino circunvizinhas. Para a inclusão desses alunos, há professores de atendimento educacional especializado nessas salas de recursos, um total de 70 profissionais (ID nº 2887337, p. 07). A existência do professor de atendimento educacional especializado na rede de ensino supre a necessidade de criação do cargo de professor auxiliar, em virtude da similitude de atribuições. Isso significa que o Ente Público precisa, de acordo com a demanda, adequar o número dos profissionais – professor de atendimento educacional especializado – em seu quadro de pessoal, visando ao pleno atendimento dos alunos da educação especial, seja em sala de aula ou na sala de recursos. A esse respeito, é importante reiterar que não há óbice legal para que o professor de atendimento educacional especializado exerça atribuições em sala de aula, como um professor auxiliar, porquanto a normativa mencionada não exige sua permanência exclusiva em salas de recursos funcionais, mas sim atendimento prioritário,circunstância que, somada às competências para o exercício da função, o profissional deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial, garantem sua plena capacidade para o exercício da atribuição de professor auxiliar. Quanto à necessidade de disponibilização de profissionais de apoio para o acompanhamento dos alunos da educação especial, restou demonstrado, nos autos, que esta atividade vem sendo desempenhada por estagiários, conforme esclarece Ofício nº725/2017-GS/SME emitido pela Secretaria Municipal de Educação:



    (...).”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Estatuto da Pessoa com Deficiência, e Estatuto da Criança e do Adolescente) e o reexame de fatos e provas, tornando oblíqua ou reflexa a ofensa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 850.154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.3.2015).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 593.676-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.4.2012).



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente